Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012269-09.2016.8.11.0041
Recorrente: THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
Recorrida: SELMA LOURENÇO DA SILVA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA (id 57681454) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53246459):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUANTO INTEMPESTIVO - ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Interposta a apelação após o prazo legal de quinze dias úteis, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida.” (TJMT, RAC 0012269-09.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 53984991 foram rejeitados, conforme acórdão id 56432973.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 224 do CPC e artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, uma vez que reconheceu a intempestividade da Apelação apresentada tempestivamente, salientando que os prazos retornaram o seu curso em 04/05/2020, sendo excluído tal dia e incluído o último, encerrando o prazo no dia 25/05/2020.
Afirma que não deve ser levado em conta o prazo do DJE, mas sim aquele constante da plataforma digital.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Posta assim a questão, tendo em vista a iminência do prosseguimento da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57691952 e 57691961.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de prosseguimento da execução provisória, causando dano irreparável ao Recorrente.
Mas não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório da execução tenha sido proposta pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a existência de execução provisória não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora.
Em relação à probabilidade do direito, o STJ tem posicionamento pacífico de que a publicação realizada por meio do Diário Eletrônico da Justiça substitui qualquer outra forma de intimação, motivo pelo qual há que se aplicar a Súmula n. 83 do STJ ao caso concreto, uma vez que o acórdão está em consonância com aludido posicionamento, conforme aresto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PELO DJE. PREVALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código de Processo Civil, e também art. 798 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.215.894/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/06/2018). II - In casu, o acórdão proferido em sede de apelação foi publicado em 5/6/2019 (Certidão de fl. 873), com término do prazo recursal em 21/6/2019, de acordo com a contagem de prazos em dias corridos prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal. Contudo, o recurso especial somente foi protocolado apenas em 24/6/2019 (fl. 911). III - Como cediço neste Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1659691/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi